Tribunal: TJDFT
Processo: 0740307-46.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2024-12-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DA SENTENÇA COLETIVA No 32159/1997. DISTRITO FEDERAL. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. IRDR 21. SINDIRETA. LEGITIMIDADE ATIVA. CONTROVÉRSIA. SOBRESTAMENTO. NECESSIDADE.
1. A ação coletiva no 32159/1997, em que o Distrito Federal foi condenado a pagar o benefício alimentação referente ao período de janeiro/1996 a março/1997, foi proposta em desfavor do Distrito Federal e compreendeu todos os servidores integrantes da Administração Direta, Autárquica e Fundacional.
2. Em 12/12/2023 foi admitido, neste Tribunal de Justiça, o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas – IRDR 21, proposto para uniformizar o entendimento sobre a “Legitimidade ativa dos antigos servidores das fundações extintas após a Lei Distrital n. 2.294/99 para cumprimento individual de sentença coletiva proposta pelo SINDIRETA/DF, caso aproveitados e com vínculo funcional com a Administração Direta no momento do trânsito em julgado da sentença coletiva”. Foi determinada a suspensão de todos os feitos que tramitam neste Tribunal e que debatam a controvérsia.
3. O IRDR 21 teve o mérito julgado, mas o acórdão correspondente ainda não foi publicado, sendo registrada apenas a certidão de julgamento. Como consequência, é prudente que se aguarde a publicação do acórdão, bem como seja realizada a análise (na origem) quanto à controvérsia inerente à unicidade sindical, em observância à segurança jurídica; para que não sejam realizados atos processuais desnecessários e com o intuito de evitar supressão de instância.
4. Recurso conhecido e não provido.